Tribunal: STF
Processo: ARE 1456236
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ARE 1.343.477. TEMA 1.179 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. RE 936.790-ED. TEMA 958 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE, NO MÍNIMO, 1/3 DA CARGA HORÁRIA DESTINADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE DE PROFESSORES. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. LEI FEDERAL 11.738/2008 E LEIS 531/2001, 709/2003 E 1.911/2021 DO MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. HORA-ATIVIDADE. MUNICÍPIO DE SINIMBU. LEI N. 11.738/2008. 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA A ATIVIDADES EXTRACLASSES. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 936790/SC - TEMA 958, COM REPERCUSSÃO GERAL. HORAS EXTRAS REFERENTES AO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Doc. 15)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, Maria Stulp da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVI, 39, § 3º, e 93, inciso IX, da Constituição da República e ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167. Alega, em síntese, que “o próprio Demandado/Recorrido admite o descumprimento da norma federal, com o exercício do trabalho pelo profissional do magistério em excesso da previsão de 2/3 em sala-de-aula, pois editou legislação municipal em desacordo com a limitação da jornada (sala-de-aula e extraclasse), situação que, ao contrário do acórdão atacado, faz prova irrefutável do descumprimento da norma pelo empregador” (Doc. 21, p. 7), concluindo que “o tempo de trabalho em excesso (que ultrapassa o limite previsto na Lei 11.738/08, de 2/3 em sala de aula), configura verdadeira hora-extra, devendo haver a remuneração condizente” (Doc. 21, p. 8). Assevera que a tese defendida na presente demanda “aduz que tal excesso (além da jornada de 2/3 em sala-de-aula) configura horas extraordinárias porque ultrapassam, no somatório (horas-atividade mais as horas em sala-de-aula), a jornada de 20 ou 40 horas” (Doc. 21, p. 8). Ressalta que, “ao contrário da fundamentação oposta no acórdão, há sim plena comprovação de horas a maior exercida pela parte, situação admitida pelo Réu” (Doc. 21, p. 9). Salienta, também, que existe “expressa previsão legal, em perfeita harmonia com o Princípio da Legalidade, para pagamento de horas-extras ao servidor público” (Doc. 21, p. 11).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 23).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.179 (Doc. 29).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, ao argumento de que o Tema 1.179 da Repercussão Geral não se aplicaria à espécie, porquanto a controvérsia é sobre “a possibilidade do servidor público receber pagamento de horas extraordinárias do exercício da função, consoante art. 39, § 3º, e art. 7º, XVI, ambos da CF/88” (Doc. 36, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de13/03/2014, com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral).



    Quanto às questões remanescentes, saliente-se que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.343.477, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/11/2021, Tema 1.179 da Repercussão Geral, esta Corte discutiu a matéria relativa à forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornada de 40 horas semanais, oportunidade em que decidiu pela infraconstitucionalidade da matéria. Eis a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Constata-se, assim, que a presente demanda não guarda relação com o referido paradigma. 



    Noutra banda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 936.790, Redator p/o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 958 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 



    1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 



    2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 



    3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 



    4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido” (DJe de 29/07/2020)



    Posteriormente, nos embargos de declaração do referido precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão relativa às situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos. Por oportuno, destaco a ementa do RE 936.790-ED, Rel. Min. Edson Fachin, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. Não merece, portanto, ser acolhida a preliminar suscitada, a pretexto de prestação jurisdicional incompleta, para que sejam requisitados os autos da origem, que se encontram sobrestados em virtude da afetação do Tema 911/STJ, para julgamento do apelo extremo da Embargante em conjunto com o recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 



    3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 



    4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. 



    5. Inaplicável, na hipótese, o art. 85, §§ 11, do CPC/2015, tendo em vista que o apelo extremo da parte contrária foi interposto sob a égide do CPC/1973. 



    6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    7. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    8. Embargos de declaração rejeitados.” (DJe de 10/12/2020, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem assentou, in litteris:



    “Relativamente ao pedido de pagamento de horas extras, a Lei nº 11.738/08, embora contenha previsão de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, não regulamentou a forma de cumprimento, atribuição que se remete à legislação do ente público ao qual está vinculado o servidor. 



    No âmbito do Município de Sinimbu, a Lei Municipal nº 709/2003, que regulamenta o plano de carreira do magistério público, já assegurava aos professores, em seu art. 26, a reserva de 20% (vinte por cento) da sua carga horária para atividades de planejamento, avaliação e estudo.



    (...)



    Posteriormente, o Município editou a Lei nº 1.911/2021, a qual alterou o art. 26 da Lei Municipal supracitada, passando a disciplinar as horas atividades em consonância com a Lei Federal. 



    Cediço que, em virtude ao princípio da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, a quem compete, em conformidade com critérios de conveniência e oportunidade, dispor acerca da carga horária de seus servidores da forma que reputar mais adequada, observadas as peculiaridades da legislação de regência. 



    Importante esclarecer, outrossim, que a natureza jurídica da hora-atividade não se confunde com a rubrica do serviço extraordinário, caracterizado pela prestação de serviço além do horário normal de trabalho, o que exigiria autorização do superior hierárquico, no âmbito de sua competência administrativa, do que não há prova nos autos.



    Giza-se que, no âmbito do Município de Sinimbu, a percepção de horas extraordinárias está condicionada à prévia autorização da autoridade competente, consoante disposto no art. 57 da Lei Municipal nº 531/2001. 



    Da mesma forma, não existem nos autos elementos a demonstrar que a parte demandante tenha efetivamente utilizado horário excedente ao regime normal de trabalho para atividades extraclasse, tampouco o montante de horas supostamente destinadas a tal fim, o que, com a vênia, não se pode presumir para a remuneração do labor extraordinário.” (Doc. 15, p. 2-3)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 11.738/2008 e Leis 531/2001, 709/2003 e 1.911/2021 do Município de Sinimbu/RS), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente